Tribunal: TJSP
Processo: 2046156-12.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Alegação de obscuridade no acórdão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Suspensão ou devolução do prazo para cumprimento da obrigação que sequer foi objeto do recurso – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.